Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que, proferida em sede de arrolamento sumário n. 0704105-38.2018.8.07.0014 ajuizada em desfavor de MARIA DE FATIMA LOPES e ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO SOUZA afirmou que o feito não está sujeito à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. Transcrevo trechos da decisão (ID 71982954 dos autos originários): 1. O arrolamento sumário, que de acordo com a legislação vigente, tem lugar quanto todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha. É o caso dos autos. Retifique-se a autuação para constar arrolamento sumário. 2. O presente feito não se sujeita à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. O arrolamento sumário está disciplinado no artigo 659 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: (...) 2.1. Com efeito, o artigo 662, do Código de Processo Civil, estabelece que as questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo. Nesse sentido o Colendo STJ: (...) 3. Intime-se a Procuradoria Fiscal com prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razoes recursais (ID 21020281), o agravante aduz que a decisão do Juízo a quo reflete interpretação equivocada dos dispositivos legais, constituindo procedimento que atenta frontalmente contra o disposto nos artigos. 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e 664, § 5o do próprio Código de Processo Civil, daí a interposição do presente agravo, nos moldes de outros casos análogos verificados naquele Juízo. Entende que continua hígido no “Novo CPC”, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário) e acosta posicionamento do STJ em apoio a sua tese (RESP 1755481, RESP 1.704.359). Argumenta que a não concessão do efeito suspensivo permitirá que os agravados tenham ultimado os procedimentos do inventário, sem o necessário recolhimento do ITCD. Dessa forma, a perigo na demora também é evidente, sob pena de o presente agravo não ter qualquer eficácia, ante a ultimação dos procedimentos no juízo a quo, conforme a decisão agravada. Ao final requer, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para exigir a quitação do ITCD na espécie. Sem preparo, em razão de isenção legal. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 21915376. Contrarrazões de MARIA DE FATIMA LOPES acostadas no ID 22299812 e sem contrarrazões do ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO SOUZA, conforme certificado no ID 24227339. É o que importa relatar. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (Arrolamento Sumário no. 0704105-38.2018.8.07.0014) fora sentenciado, em 11/11/2020, nos termos seguintes (ID 76834066 dos autos originários): (...) Por meio da decisão de ID. 71982954 - Págs. 01 a 03, esclareci que, o arrolamento sumário, de acordo com a legislação vigente, tem lugar quando todos os herdeiros forem capazes e existir acordo entre eles quanto à partilha. É o caso dos autos. Da análise dos autos, o presente feito não se sujeita à obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD. O arrolamento sumário está disciplinado nos artigos 659 e 662 do Código de Processo Civil. As questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio não serão conhecidas no procedimento do arrolamento, cuja partilha seja amigável e celebrada entre partes capazes; nesse caso, nos termos da lei, a partilha será homologada de plano pelo juiz; de modo que o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo posterior á homologação. A Fazenda Pública do DF deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar a respeito das últimas declarações e da decisão de ID. 71982954 - Págs. 01 a 03, conforme registra a certidão de ID. 76505062. Os autos vieram conclusos para sentença. Relatei. DECIDO: Tratam os autos do inventário e partilha de bens deixados em face do falecimento de MARIA DO SOCORRO SOUZA, ocorrido aos 09 de junho de 2018, certidão de óbito de ID. 20394453; sem deixar testamento lavrado e registrado, conforme certidão da CENSEC anexada, ID. 20394479 - Págs. 08/09, processado na forma do Arrolamento sumário, eis que as partes são maiores, absolutamente capazes e concordes quanto à partilha. As partes fizeram as declarações pertinentes ao feito conforme o art. 620 do CPC; apresentaram o esboço de partilha e a documentação comprobatória, ressaltando-se a presença das negativas fiscais, na forma acima descrita. De acordo com o explanado nas últimas declarações, ID. 71604303 - Págs. 01 a 07, os herdeiros são maiores, civilmente capazes e assinalaram com a composição amigável no que diz respeito à partilha dos bens. Posto isto, cumpridos os artigos 659 e 660 do CPC/2015, HOMOLOGO, por sentença, a PARTILHA de ID. 71604303 - Págs. 01 a 07, ressalvado erro, omissão ou prejuízo a terceiros, em especial à Fazenda Pública. Transitada em julgado, sem outros requerimentos, remetam-se os presentes autos à Procuradoria Fiscal do DF, em face da decisão de ID. 71982954 - Págs. 01 a 03. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.